Tribunal: TJES
Processo: 5013908-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013908-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA APARECIDA GASPARINI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA. ISENÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A
Súmula nº 627, do STJ, prevê que
“o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo
a demonstração da
contemporaneidade
dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
.
2. Isenção devida. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013908-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA APARECIDA GASPARINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO SILVERIO RAMOS - ES9219-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

No caso concreto,
Magda Aparecida Gasparini ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito a fim de obter a declaração do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e que o requerido se abstenha de reter o imposto de renda na fonte, bem como a condenação à restituição dos valores descontados. Narrou, em suma, que é portadora de neoplasia maligna desde 2009, antes da concessão do seu benefício previdenciário, tendo direito à isenção do imposto de renda.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada com base na seguinte fundamentação:

“
[...]

In casu, analisando a petição inicial, vislumbra-se que o objeto do feito é a concessão de isenção do imposto de renda sobre benefício previdenciário independentemente da comprovação de contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade diagnosticada, ou seja, a requerente alega que mesmo com o controle da neoplasia maligna, constatada em 2009, faz jus ao direito pleiteado que foi negado no âmbito administrativo.

[...]

Sobre a possibilidade, ou não, de deferimento da isenção de imposto de renda nos casos em que os
sintomas da doença não sejam contemporâneos
,
não há indicação de tese firmada em súmula vinculante ou em julgamento de casos repetitivos
, mas apenas a citação de entendimento pacificado pelo STJ.

Tal apontamento não é suficiente para suprir com um dos requisitos previstos na norma processual para a concessão da tutela de evidência, razão pela qual entendo ser o cado de indeferimento da medida. [...].”.

Pois bem.

Quanto à isenção do imposto de renda, o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 dispõe que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Por sua vez, a Súmula nº 627, do STJ, prevê que
“o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo
a demonstração da
contemporaneidade
dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
.

Por oportuno, sobre a desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas, cito os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA.
CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna,
não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas
ou a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1713224/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA.
CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1781099/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não há óbice à antecipação de tutela em desfavor da Administração Pública, caso se trate de mero reestabelecimento de benefício indevidamente suprimido do contracheque da parte autora. Precedentes do e. STJ. II. O artigo 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que para os servidores portadores de doenças incapacitantes, somente incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão naquilo cujo valor superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. III. Na hipótese, diante da classificação, pelo artigo 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, da neoplasia maligna como doença grave, incide a autora/agravada na hipótese constitucional de imunidade tributária prevista no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, bem como na isenção ao recolhimento do imposto de renda, tal como previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7713/88,
não sendo, outrossim, exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios de imunidade e isenção.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012372, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

Logo, não obstante o magistrado ter afirmado que não há entendimento
vinculante
sobre o tema, a pretensão da agravante encontra respaldo principalmente na Súmula 627, do STJ, sendo desnecessária, portanto, a contemporaneidade dos sintomas para que
usufrua dos benefícios da isenção pretendida.

Sob os argumentos acima expostos,

conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando
a decisão ID 6710178, reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela pleiteada na origem, a fim de determinar a imediata cessação dos descontos de IR dos proventos de aposentadoria da ora agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por evento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões